Tribunal: TJES
Processo: 5015680-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da autora

Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por

SEBASTIÃO GOMES RODRIGUES

em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-RIO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
com pedido de tutela de urgência. Aduziu o autor, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde administrado pela Unimed-Rio e que em 2010 foi diagnosticado com neoplasia maligna da bexiga e glaucoma nas vistas, conforme exames médicos anexados. Informou que ao tentar dar sequência ao seu tratamento de saúde, a primeira requerida, ora recorrente, negou, justificando que a segunda requerida não havia autorizado. Já a segunda requerida, afirma que não houve de sua parte nenhuma negativa de autorização para o tratamento. Com efeito, não restou outra saída a não ser o ajuizamento da ação para compeli-las a darem sequência ao tratamento e a condená-las ao pagamento de dano moral.

Não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Tese da ré

Em sede recursal, a recorrente pugna, pela regularidade de sua conduta, pela ausência de violação do direito do recorrido e por sua ilegitimidade passiva.

A segunda requerida não apresentou recurso inominado, apesar de devidamente intimada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para
(a)
convalidar os efeitos da tutela de urgência e, por conseguinte, condenar as requeridas na obrigação a autorizarem/fornecerem/custearem, em 72 (setenta e duas) horas, o tratamento médico oncológico, consultas, exames médicos e clínicos, bem como diligencie o tratamento de glaucoma nas vistas do autor, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 72 horas, nos moldes prescritos pela médica assistente; e
(b)
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.
Improcede
o pedido contraposto."

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte recorrente em dar sequência ao tratamento, sob a justificativa que a segunda requerida não deu autorização.

Razão não assiste a empresa recorrente, pois não colacionou prova capaz de respaldar a sua negativa. Como bem detalhado na sentença de origem,
"Conquanto a requerida Unimed Vitória sustenta que não houve autorização da segunda requerida para o executar o tratamento do autor, verifico que não produziu nenhuma prova nesse sentido."

Desta feita, a alegação recursal de que as Unimeds atuam em sistema de intercâmbio e que o atendimento do recorrido em sua unidade (Vitória) dependia de autorização da segunda requerida e, esta foi indeferida, não convence este julgador. Não há direito sem provas. Ao que parece, a negativa ao tratamento deu-se por problemas administrativos entre as requeridas, sufocando direito claro e evidente do recorrido de ser submetido a tratamento médico.

Vale trazer à tona, como bem observado em juízo, que o intercâmbio entre as requeridas não havia sido suspenso quando do seu requerimento pelo recorrido, logo estava elegível. Vejamos o trecho da sentença que corrobora com o alegado: "
Outrossim, embora a alegação de suspensão na execução de procedimentos de clientes vinculados à segunda requerida, observo que a suspensão passou a vigorar a partir do dia 22/08/2023, ou seja, após a solicitação de cobertura por parte do autor e ajuizamento da presente ação, logo, não poderia a primeira requerida negar a cobertura pretendida."

Saliento que a ilegitimidade passiva alegada pela recorrente não merece prosperar. Restou provado que no período em que foram negados os exames e tratamentos para o recorrido, o intercâmbio era válido entre as requeridas e não havia suspensão dos atendimentos dos clientes da segunda requerida por parte da recorrente.

Diante dos fatos aqui narrados, fica evidente a falha do serviço pela recorrente. Logo, resta obrigada a dar o tratamento indicado pelo médico assistente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)